Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO RELATIVA A EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORADOS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DISPUTA JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVÂNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS PASSÍVEIS DE EXPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO E DE SUA ESPOSA. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA CPC/1973. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É de ser firmado juízo negativo de admissibilidade da pretensão recursal no capítulo em que busca discutir matéria sobre a qual incidiu a preclusão. Mostra-se preclusa a manifestação do agravante já apreciada e rejeitada anteriormente, sendo inviável qualquer reparo ou retificação quanto ao valor do débito exequendo determinado na sentença, parcialmente reformada pelo acórdão exarado na apelação cível, que tornou certo, determinado e líquido o valor a que ficou, o agravante/devedor, obrigado a restituir ao agravado/exequente.
2. Adquiridos, pelo agravante, direitos de posse sobre os bens penhorados, decorrentes de ajuste firmado em contrato particular de cessão de direitos, em princípio, é regular a constrição ordenada sobre estes, por integrarem o acervo patrimonial do devedor.
3. Inexiste impedimento legal de que a penhora recaia sobre bens em litígio, importando apenas que o credor tenha ciência desse fato para aferir a conveniência ou não da constrição judicial ordenada para satisfação do crédito de que é titular.
4. O compromisso de cessão de posse possui expressão econômica e valor jurídico, visto que não desconstituído, não sendo a ausência de lavratura da escritura pública para registro do negócio feito, tampouco a ausência de transmissão do domínio por título aquisitivo de propriedade registrado no competente cartório imobiliário, passíveis de retirar-lhe tais atributos
5. Embora ausente a certeza que do registro de propriedade decorre, certo é que direitos aquisitivos são passíveis de expropriação para satisfazer o crédito exigido, consoante prevê o art. 824 do CPC.
6. Equivocados os marcos temporais assinalados pelo agravante/executado, conquanto o cumprimento de sentença esteja em tramitação há mais de onze anos. O processo se arrasta à conta de percalços e dificuldades na localização de bens do devedor que, penhorados, possam ser alienados em hasta pública para satisfazer o crédito exigido. Com inércia não se conduz o credor. Em verdade, luta ele contra a tenacidade do devedor, que não colabora na indicação de meios para quitar a dívida a que está obrigado.
7. Não está prevista, na legislação processual civil, a citação pessoal do executado, muito menos de seu cônjuge, em cumprimento de sentença no mesmo processo em que encerrada a fase de conhecimento.
8. Manejado recurso contra a sentença de mérito e transitado em julgado o acórdão, com retorno do processo ao juízo de primeiro grau, imprescindível, tão somente, a intimação da parte na pessoa de seu advogado para conhecimento do cumprimento de sentença iniciado pelo credor, para que o devedor voluntariamente cumpra a obrigação expressa no título executivo judicial.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.